Tribunal: TJES
Processo: 5001175-73.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-73.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO ADAMI e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO VIVO CONTROLE DIGITAL 2GBILIM, POR R$30,99. CONSUMIDOR ALEGOU COBRANÇA POR SERVIÇOS INTEGRANTES DO COMBO DIGITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DETERMINANDO APENAS A RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE FORAM APURADOS COMO SENDO COBRADOS INDEVIDAMENTE, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, NO TOTAL DE R$25,00. IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS AO ARGUMENTO DE QUE NO CASO SE TRATOU DE MERA COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO. RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DIGITAIS BEM COMO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA ARGUMENTANDO A INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E POR CONSEGUINTE DE DANOS MATERIAIS A REPARAR, BEM COMO DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.